Tribunal: TJDFT
Processo: 0749790-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749790-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3J PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WLANIR SANTANA PIMENTA ALMEIDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA SANTANA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, querendo e no prazo legal, responder ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator